Tribunal: TJBA
Processo: 8070241-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070241-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MDW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE DA CLÁUSULA EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE FILIAL NO LOCAL ELEITO. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DE NORMA PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar ação, com fundamento no art. 53, III, do CPC, ao entender que a escolha da comarca de Salvador como foro de eleição não se justificaria, pois nenhuma das partes teria domicílio ou sede no local.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em favor da comarca onde localizada a filial da parte ré responsável pela execução do contrato; (ii) determinar se é aplicável, de forma imediata, a nova redação do § 5º do art. 63 do CPC, introduzida pela Lei nº 14.879/2024, a processo em curso anterior à sua vigência.

III. R
azões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como válida a cláusula de eleição de foro que indica comarca onde localizada filial responsável pela gestão contratual, desde que não demonstrada a hipossuficiência da parte ou dificuldade de acesso à Justiça.

4. O art. 53, III, "b", do CPC admite expressamente a fixação de competência no foro em que situada agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.

5. Ademais, a cláusula de eleição de foro, no caso concreto, não foi estipulada de forma aleatória, mas justificada pela localização da filial da ré em Salvador, responsável pela gestão contratual.

6. No que diz respeito as alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.879/2024 ao § 5º, do art. 63, do CPC, não é admitida para atos processuais já concluídos antes da sua entrada em vigor, tendo em vista a teoria do isolamento dos atos processuais e o princípio da irretroatividade das normas processuais.

IV. D
ispositivo e Tese

7.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cláusula de eleição de foro estipulada em favor da comarca onde localizada a filial da pessoa jurídica responsável pela gestão do contrato, desde que ausente demonstração de hipossuficiência ou prejuízo ao acesso à Justiça.

2. A nova redação do § 5º do art. 63 do CPC, introduzida pela Lei nº 14.879/2024, não se aplica aos atos processuais consolidados antes de sua vigência, por força do princípio da irretroatividade das normas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 53, III, "b", e 63, §§ 3º e 5º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1931956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1778356/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 26/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 2585950/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04/11/2024; TJSP, AI nº 20952358620258260000, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 30/04/2025; TJSP, AI nº 22155810320248260000, Rel. Desa. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 30/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8070241-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MDW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
e como Agravados
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A.
e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e,

no mérito,

DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA